Tribunal: TJSP
Processo: 0004300-63.2005.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município Pacaembu – Taxas dos exercícios de 2002 a 2004 - Interrupção do prazo prescricional pelo despacho inicial prolatado em 19/12/2005 – Aplicação do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional – Citação ocorrida em 30/05/2006 – Ausência de pagamento - Tentativas infrutíferas de localização da empresa executada e de penhora - Ciência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município Pacaembu – Taxas dos exercícios de 2002 a 2004 - Interrupção do prazo prescricional pelo despacho inicial prolatado em 19/12/2005 – Aplicação do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional – Citação ocorrida em 30/05/2006 – Ausência de pagamento - Tentativas infrutíferas de localização da empresa executada e de penhora - Ciência inequívoca do não pagamento nos autos – Termo inicial da contagem do prazo prescricional - Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – Requerimentos de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente – Transcurso do lustro legal sem impulsionamento válido do processo pela Fazenda Pública - Ocorrência da prescrição - Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.